Tribunal: CARF
Processo: 10880.900308/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900308/2006-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.035 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/12/2000
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO E DECISÃO DRJ. ADOÇÃO
FALSA PREMISSA. INOCORRÊNCIA
Eventual equívoco ou premissa falsa só provocaria nulidade se ficasse
demonstrado que o erro adveio prejuízos à compreensão do ato administrativo,
gerando prejuízo ao direito de defesa, mas isso não ocorreu.
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DAS CONCLUSÕES
FIRMADAS DESPACHO DECISÓRIO. CRÉDITO UTILIZADO EM
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
RECONHECIMENTO
DA
PRECLUSÃO.
Na hipótese das conclusões firmadas no Despacho Decisório não serem
devidamente impugnadas pelo sujeito passivo, ocorre a preclusão, cujo
reconhecimento importa na perda do direito do contribuinte no tocante a este
ponto específico, tornando definitiva as conclusões firmadas, por força do art.
17 do Decreto-lei no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade levantada e não conhecer, por preclusão, da matéria atinente ao montante
de crédito utilizado em compensações anteriores.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900308/2006-46
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900308/2006-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 16-67.754, proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente
O presente processo versa sobre compensação de crédito proveniente de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), atinente ao período de
01/09/2000 a 31/12/2000, no montante de R$ 1.940.493,89, para ser utilizado com débitos
controlados em várias Per/Comps., quais sejam:

No tocante os elementos de composição do crédito, o contribuinte veiculou
retenções do imposto de renda efetuadas por suas fontes pagadoras ao longo do período-base.
Como resultado da análise, foi emitido Despacho Decisório eletrônico –
rastreamento no 863.996.028, que reconheceu integralmente o crédito postulado, mas noticiou
ele seria insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Por conseguinte, homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
36531.84817.170903.1.3.02-0555 e não homologou as demais declarações de compensação
relacionadas ao mesmo crédito declarado:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900308/2006-46

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentação, submetendo seus argumentos de fato e de
direito de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Inaugurada a análise do litígio, ante a observância do contexto das alegações
sustentadas pelo contribuinte, a relatora designada para julgamento do processo efetuou a
conversão do julgamento em diligência acerca de questão pontual que entendeu relevante de ser
esclarecido.
Sob este aspecto, requereu a juntada aos autos da cópia dos documentos
considerados na análise do direito creditório, arquivados no Processo no 16306.0000067/2010-
20 (Despacho de Diligência no 79/2012, de 02/10/2012 - fls. 188/189).
Terminada a execução dos procedimentos pela DERAT/SP, efetuou-se a lavratura
do Relatório de Diligência (fls. 204/205), através do qual comunicou a juntada aos autos da
documentação demandada pela relatora (fls. 191/203).
Do exame da documentação acostada pela autoridade preparadora, observou-se
que se promoveu a instrução com cópia do despacho decisório associado ao Processo no
11831.002421/2001-06, que versa sobre análise de pedido de restituição cumulado com
declarações de compensação formuladas com o objetivo de extinção de débitos fiscais com
crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ Especial (evento: incorporação),
atinente ao período de 01/01/2000 30/06/2000.
Além disso, acrescentou informações geradas pelo sistema que registrou a
operacionalização da análise da composição do saldo negativo mensurado no período de
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900308/2006-46

01/09/2000 e 31/12/2000, ou seja, os valores de retenções na fonte do imposto de renda
noticiados no Per/Dcomp com o demonstrativo de crédito, quais sejam:

Retornando os autos à DRJ/SPO para continuidade do julgamento da matéria,
sobreveio a decisão, consubstanciada no Acórdão 16-67.754, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Nesse contexto, a DRJ, inicialmente, fez uma breve contextualização do processo,
relembrando que por intermédio do Despacho Decisório homologou-se parcialmente a
compensação declarada na DCOMP no 03743.08862.130509.1.7.020-9601 e não foram
homologadas as demais declarações de compensação relacionadas ao mesmo crédito declarado,
porquanto caracterizada a insuficiência de valor disponível do saldo negativo de IRPJ.
Após, analisou a pretensão oposta pelo Contribuinte de obtenção de crédito
suplementar, que acrescentou o valor de R$ 397.978,59 ao crédito original, por intermédio de
DCOMP retificadora. Consignou que o crédito refere-se ao período de 01/09/2000 a 31/12/2000,
e que o Contribuinte entregou duas DIPJs na situação especial em decorrência de reorganização
societária dentro do conglomerado ao longo do ano-calendário de 2000.
Na sequência, lembrou que a apuração do IRPJ no regime de tributação com base
no Lucro Real coaduna-se com a modalidade de lançamento por homologação, cuja disposição
legal vertente a data de extinção da obrigação tributária principal fundamenta-se nos preceitos
expressos no art. 150, caput e §§1o e 4o do CTN, e que a admissibilidade de restituição ou
compensação sujeita-se às regras do CTN, inclusive às regras da decadência.
Neste cenário, efetuando-se a subsunção do caso em apreço à legislação tributária,
inclusive, com observância da decisão plenária definitiva da Suprema Corte, que colacionou,
concluiu que a entrega da declaração de compensação retificadora (PER/DCOMP no
14516.37500.280307.1.7.02-2680), ocorrida tão somente em 28 de março de 2007, promoveu-se
muito após o lapso temporal da vacatio legis fixada para a eficácia da norma contida no art. 3o da
Lei Complementar no 118, de 09/02/2005, operando-se a decadência.
Após sua regular intimação, a interessada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, alegando preliminarmente nulidade do v. acórdão por
cerceamento do direito de defesa e, no mérito, defende a suficiência do direito creditório
apresentado para extinguir os débitos declarados. Ao final, pugna pelo provimento integral do
seu recurso.
É o relatório.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900308/2006-46

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão Recorrida
Aduz a Recorrente que tanto o despacho decisório como a decisão recorrida
adotaram premissa falsa, impondo-se o reconhecimento de nulidade de tais atos.
Pontua que tal premissa decorreu da falta de análise conjunta de todas as Dcomps.
carreadas aos autos. Sustenta, que, com o desvelo que seriam próprios, jamais o Despacho
Decisório ou a própria decisão DRJ, poderiam afirmar que o valor correspondente a R$
1.850.320,29 foi utilizado em compensações anteriores, pois tanto a Dcomp “mãe” original do
crédito (21074), quanto a primeira compensação subsequente, informaram o crédito de R$
1.940.493,89.
A preliminar não se sustenta, pois bastaria que se alegasse em impugnação a falta
de análise ou incompatibilidade dos valores adotados em Despacho Decisório, quando de sua
manifestação, mas isso não ocorreu.
Eventual equívoco, a meu ver, só provocaria nulidade se ficasse demonstrado que
o erro adveio prejuízos à compreensão do ato administrativo em, por conseguinte, prejuízo ao
direito de defesa.
Não é isso, entretanto, que se verifica. A prova é que o contribuinte trouxe esta
alegação em recurso, ainda que de forma inaugural, insurgindo-se neste momento processual
sobre as conclusões firmadas por aquela autoridade tributária, em relação ao montante de crédito
utilizado em compensações anteriores. Porém, apesar de tal alegação, em nenhum momento,
sustenta impossibilidade de não trazê-las em sua manifestação inicial.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Do Crédito
Neste tópico, em síntese, a Recorrente aduz que incorreu em erro de
preenchimento de informações levadas a efeito em obrigações acessórias, mas que tal erro não
prejudicaria a titularidade de seu crédito no valor total de R$ 1.940.493,89, decorrente de
retenções na fonte de Imposto de Renda. Alega que tal valor reside no fato de que o saldo de R$
1.850.320,29 não foi utilizado em compensações anteriores, logo, os débitos cujas compensações
não foram homologadas devem ser quitados com o valor do saldo negativo reconhecido de R$
1.940.493,89.
Ou seja, passa a questionar as conclusões firmadas no Despacho Decisório, em
relação ao montante de crédito utilizado em compensações anteriores (R$1.850.320,29) à
transmissão das declarações de compensação vinculadas ao presente processo, insurgindo-se,
assim, quanto àquela decisão que restaria apenas o valor remanescente de R$ 90.173,60.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900308/2006-46

Ocorre que se trata de matéria preclusa, cujo reconhecimento importa na perda do
direito do contribuinte no tocante a este ponto específico da controvérsia instaurada, o que torna
definitiva as conclusões firmadas quanto a esta questão, por força do art. 17 do Decreto-lei no
70.235, de 1972.
A respeito desta matéria (preclusão), são valiosas as lições de Fredie Didier Jr.,
confira-se:
“A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo
uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a
delimitação de regras que compõem o formalismo processual.
(...)
De acordo com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou
embaraçado (ou, ao menos as interrupções e os embaraços devem ser reduzidos ao
mínimo inevitável). Deve caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se
admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas; não se tolera a adoção de
comportamentos incoerentes e contraditórios.
(...)
A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão de seu não
exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art.
183, CPC). Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do
desrespeito pelas partes dos prazos próprios preclusivos. Ocorre, por exemplo, quando
a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal.
(...)
A preclusão consumativa consiste na perda da faculdade/poder processual, em razão
de ter exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual
pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando
já se praticou a faculdade/poder processual.
(...)
É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu
recurso de apelação no quinto dia do prazo (...), mas esquece de deduzir um
argumento importante; como já exerceu e consumou sua faculdade de recorrer, não
pode, nos próximos 10 dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a
contestação/recurso. (Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil –
Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. Volume 1. 14a
edição, Editora Juspoduvm, /Salvador-BA, 2012, p. 308/309 e 311).
Veja-se que a própria decisão recorrida consignou em seu decisium que esta
questão foi atingida pela preclusão (e-fls. 227), sem que a Recorrente, por outro lado,
combatesse a conclusão, alegando eventual erro ou impertinência, por exemplo. Confira-se
trecho do que interessa da decisão:

De plano, cumpre instar que a pretensão oposta pelo representante legal da entidade
demanda a obtenção de crédito suplementar à importância originalmente declarada,
qual seja acrescendo-se R$ 397.978,59 (trezentos e noventa e sete mil, novecentos e
setenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos) ao direito creditório reconhecido pela
unidade de origem (R$ 1.940.493,89), totalizando, assim, um montante de R$
2.338.472,48 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois
reais e quarenta e oito centavos).
Sob este prisma, contextualiza que a quantia adicional consiste-se no valor
remanescente necessário a viabilizar a extinção por compensação do saldo devedor
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900308/2006-46

apurado ao final do processamento das DCOMP eletrônicas transmitidas pelo
requerente.
Nesta perspectiva, notadamente não questiona as conclusões firmadas pela
autoridade tributária em relação ao montante de crédito utilizado em compensações
anteriores à transmissão das declarações de compensação vinculadas ao presente
processo (R$ 1.850.320,29), bem assim quanto ao saldo disponível do crédito na data
da transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$ 90.173,60).
Diante da anuência tácita do requerente acerca de tais questões incidentais, denota-se
a preclusão do direito do contribuinte no tocante a estes pontos específicos da
controvérsia instaurada, circunstância que torna definitiva as conclusões firmadas
quanto ao mérito destes aspectos materiais inerentes à decisão administrativa por
força do disposto no art.17 do Decreto-lei no 70.235, de 1972 e no art. 58 do Decreto
no 7.574, de 29/09/2011.

Assim, não conheço desta matéria.
Ressalte-se, por fim, que o pleito pertinente ao crédito suplementar à importância
orginalmente declarada, qual seja, acrescentando-se R$ 397.978,59 ao direito creditório
reconhecido pelo Unidade de Origem (R$ 1.940.493,89), não foi incluído no Recurso
Voluntário. Ou seja, apesar do reconhecimento da decadência pela decisão recorrida, nada foi
alegado em recurso para combater os fundamentos da referida decisão.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso para:
i) afastar a preliminar de nulidade levantada pela interessada;
ii) não conhecer, por preclusão, da matéria atinente ao montante de crédito
utilizado em compensações anteriores à transmissão das declarações de compensação vinculadas
ao presente processo (R$ 1.850.320,29);
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 332
DF CARF MF
Original